Tribunal: TJDFT
Processo: 0727082-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE DOS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO INSCRITO EM RPV. DÍVIDA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A compensação é forma de extinção da obrigação, até onde se equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, de dívidas líquidas e vencidas. Percebe-se, como requisito para a compensação, a necessidade de identidade entre credor e devedor.
2. No caso sob análise, a verba a qual se pretende compensar trata-se de honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Pública. Referidos honorários constituem direito autônomo dos advogados, no caso, direito dos Procuradores do Distrito Federal. Assim, não há falar em identidade subjetiva, haja vista o Distrito Federal não ser o credor dos honorários de sucumbência.
3. A Lei Distrital n. 5.369/2014, que dispõe sobre o Sistema Jurídico do Distrito Federal e dá outras providências, estabelece em seu art. 7o que “Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal”.
4. Portanto, a decisão agravada merece ser mantida, eis que os honorários de sucumbência não pertencem ao Distrito Federal e sim aos Procuradores do Distrito Federal, não podendo os mesmos ser compensados com eventuais créditos que têm os agravantes a receber por meio de RPV’s, em razão da ausência de identidade entre credores e devedores.
5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.